Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710996-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, PAULO FERREIRA DE ARAUJO, DANIEL ALVES BRANDAO, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, AGDA GOMES DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME, GYK CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, EMILTON MENDES BRANDAO D E S P A C H O No presente processo, publicado o acórdão de ID no 603602108, bem assim realizada manifestação pelo MPDFT no sentido de que não iria interpor recursos, o réu Hélio Ferreira das Chagas peticionou, antes do transcurso integral do prazo preclusivo, requerendo, com base em alegação de que provimento jurisdicional que julgou improcedente o pedido em relação ao citado demandado transitou em julgado (ID 60375858, in fine), a baixa de hipoteca judicial gravada na matrícula 5922 do 7o Registro de Imóveis (ID no 64031362), mediante requerimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por força da sentença condenatória proferida no presente feito, reformada parcialmente no julgamento colegiado dos apelos das partes. Antes de apreciar o referido pedido, determino a intimação do Distrito Federal para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar quanto ao pedido e esclarecer se já providenciou a baixa do referido gravame. Publique-se. Desembargador JANSEN FIALHO Relator